Tribunal: STF
Processo: ARE 1371831
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    A.C. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pelo 4º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 



    “Revisão Criminal — Estupro de vulnerável — Pretensão de absolvição por insuficiência probatória e pela existência de prova nova a demonstrar a inocência do requerente — Condenação irreparável, já que fundamentada em provas coerentes e devidamente examinadas na r. sentença e no V. Acórdão — Declaração unilateral da vítima que não pode se contrapor a toda a prova produzida sob os ditames constitucionais —Ação revisional que não pode funcionar como segunda apelação — Improcedência. ”



    Alega o recorrente violação ao princípio do devido processo legal e da presunção constitucional de inocência ante alegada errônea apreciação dos elementos de provas produzidos nos autos.



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, de início, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão de recurso extraordinário.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal a quo, ao decidir pela improcedência da revisão criminal, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, no caso do Código de Processo Penal, art. 621. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 935186-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/5/16)



    Anote-se, outrossim, que, para se chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundando de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da revisão criminal, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Nesse compasso, colho julgados:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. A ausência de notificação, considerado o disposto no art. 514 do CPP, trata de nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente. 3. Alegação de nulidade da interceptação telefônica. Análise de fatos e provas em recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Análise da inidoneidade da dosimetria da pena. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 842.198/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/5/11). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO QUE JÁ CONSTAVA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes. 3. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 951702-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/11/16).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente